Tribunal: STF
Processo: AI 608735
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
   AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
   MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.
I
   - Evidente a intenção do agravante em prolongar indefinidamente o
   exercício da jurisdição, mediante a interposição dos inúmeros
   recursos e petições desprovidos de qualquer razão e notoriamente
   incabíveis.
II - Recurso manifestamente infundado: imposição ao
   pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da
   condenação, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC.
III - Agravo
   regimental improvido.